Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725815-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO CL 105 LOTE G D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0705100-29.2019.8.07.0010), que tem como autor o CONDOMÍNIO CL 105 LOTE G e ré ALESSANDRA DA LUZ AMARAL. A decisão agravada indeferiu o pedido para que fosse afastada a penhora dos direitos aquisitivos do bem que possui gravame de alienação fiduciária (ID 160781311): “A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada, uma vez que eventual penhora recairá tão somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que os direitos aquisitivos referem-se a prestações já quitadas pelo contratante da alienação fiduciária (devedor fiduciante) e recebidas pelo banco, não havendo interesse jurídico a que o referido banco discuta tal montante. Noutro norte, em princípio, o crédito deve ser satisfeito às custas do patrimônio do executado e com a penhora de seus direitos sobre o imóvel, preservando-se o crédito decorrente do domínio resolúvel da Caixa Econômica Federal - CEF. Ocorre que as despesas de condomínio constituem obrigações propter rem, que vinculam a dívida à própria unidade condominial, esta que constitui a principal garantia de adimplemento do débito. Assim, tendo a dívida objeto da execução gênese em despesas condominiais, prevalecem os interesses da coletividade dos condôminos sobre os da instituição financeira, a viabilizar o funcionamento e manutenção do edifício. Ou seja, são válidas a constrição judicial e a posterior venda judicial dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre a unidade geradora do débito, a despeito da alienação fiduciária sobre ela incidente. Entendimento contrário implicaria o desequilíbrio econômico, sendo imperioso, nessas balizas, prestigiar o bem juridicamente mais caro (direito indispensável e inadiável da coletividade de condôminos) do que o financiamento imobiliário, o qual, a despeito de suas vantagens, tem como contrapartida o ônus do imóvel responder por dívida propter rem inadimplida pelo condômino, desde que observadas as regras contidas nos artigos 799, I e 889, V, do Código de Processo Civil, a fim de que se oportunize ao credor fiduciário posicionar frente à demanda. Ademais, a questão em tela da penhora de direitos aquisitivos do credor em imóvel com cláusula de alienação fiduciária amolda-se, na prática, em cessão de posição contratual, em que o adquirente (que participar do leilão) ficará sub-rogado nas obrigações para com o credor fiduciário. Nesse sentido, alega o credor fiduciário prejuízo ao argumento de que o eventual arrematante assumiria o encargo sem que fossem efetuadas as consultas e apurações cadastrais de praxe. Nada obstante, não se vislumbra qualquer ônus ao financiador. Isso porque, tratando-se de garantia real, a obrigação encontra-se assegurada pelo próprio bem, cujo valor em eventual alienação extrajudicial promove a quitação do débito perante o banco, como estabelece a Lei 9514/97 em seu art.27, § 5o "Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o". Ao modo que eventual inadimplemento ensejará a consolidação da propriedade em nome do credor, com a quitação plena da dívida. Assim, o ingresso de terceiro na relação jurídica em substituição ao devedor não acarreta óbice ao direito do banco (titular da propriedade resolúvel sobre o bem), devendo ser mitigado o requisito da anuência. Ainda, a avaliação da integralidade do imóvel servirá de parâmetro para dimensionar tanto a parcela patrimonial do executado quanto a pertinência da expropriação dos direitos aquisitivos, observando-se saldo devedor pertencente ao credor fiduciário. Portanto, a avaliação do imóvel é medida essencial para o resguardo dos direitos de todos os envolvidos na avença. Concluo assim que o inconformismo do credor fiduciário merece ser rechaçado, para evitar maiores delongas ao curso do processo. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a certidão de matricula atualizada do débito, de modo a subsidiar a penhora pleiteada, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o financiamento habitacional foi pactuado entre a CEF e o mutuário, de modo que, tendo sido feita toda a análise de crédito e cadastral para a contratação com base nas disponibilidades e limitações do fiduciante, uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor fiduciário, pois a Caixa não é obrigada a aceitar a alteração do mutuário do contrato. Alega que, levando em consideração o princípio da liberdade de contratar, cabe à instituição financeira analisar o cadastro do possível contratante e decidir sobre a oportunidade de efetuar o negócio jurídico, de acordo com sua política creditícia. Defende que a celebração de qualquer contrato por instituição financeira não constitui direito subjetivo do consumidor, podendo a instituição firmar ou não o contrato mediante análise de critérios próprios de perfil. Aduz que nas relações bancárias, a autonomia da vontade que norteia a liberdade de contratar deve ser plena, não cabendo ao judiciário intervir, quando não há ilegalidade ou abuso de poder, para obrigar o banco a celebrar contrato de qualquer espécie, especialmente quando, por motivos razoáveis, tal contratação não lhe parece adequada, e cita julgados do TJDFT. Assevera que, conforme entendimento do STJ, por não ser permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostra possível também a sua avaliação como um todo a fim de que seja encaminhado à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação e, no mérito, requer: “b.1) seja desconstituída a penhora por ausência de anuência da CEF (credora fiduciária); b.2) caso entenda pela manutenção da penhora dos direitos aquisitivos, que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos cabendo ao juízo apurar o valor dos direitos aquisitivos (expressão econômica); b.4) seja reconhecido a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; b.5) E caso não entenda desta forma, que em caso de eventual alienação dos direitos aquisitivos, seja determinado que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária. b.6) Por fim, reitera-se que seja anulado qualquer avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação” (ID 48432161). É o relatório. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque intempestivo. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No caso, verifica-se que a decisão que indeferiu o requerimento do agravante foi publicada no Diário de Justiça eletrônico do dia 6/6/2023 (Edição no 103/2023, p. 1696, Brasília - DF, com disponibilização na segunda-feira, dia 5 de junho de 2023) (ID 160781311 e 161122932 - origem). Desta forma, nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Ressalta-se aqui, que se conta o prazo recursal, para ambas as partes, a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico e não do posterior registro de ciência, como pretende o agravante. Veja-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do embargante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. [...]” (07149248420208070007, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 27/10/2022). Foi o que ocorreu na hipótese dos autos, disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 5/6/2023 (segunda-feira), considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 6/6/2023 (terça-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 7/6/2023 (quarta-feira). Portanto, considerando o feriado do dia 8/6/2023 (corpus christi), o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 28/6/2023 (quarta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o agravo de instrumento da Caixa Econômica Federal foi interposto somente no dia seguinte, 29/6/2023 (quinta-feira), às 14h49 (ID 48432161), quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator